Tribunal: TJMT
Processo: 1042356-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042356-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BEATRIZ DA SILVA AMARO DE CASTRO HERMES - CPF: 173.495.707-75 (ADVOGADO), MARISVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.413.411-65 (AGRAVANTE), DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO - CPF: 995.487.631-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARISVALDO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO À PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. ATIVIDADE PRODUTIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência cautelar antecedente, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural e de impedimento de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos, deferindo apenas a juntada dos contratos pelas instituições financeiras envolvidas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívida rural, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) aferir se a documentação acostada aos autos é suficiente, em juízo de cognição sumária, para indicar o preenchimento dos requisitos previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência pode ser concedida com base em cognição sumária, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados pelo agravante – laudo técnico de perdas, notificações extrajudiciais, comprovação da atividade rural e tentativa de prorrogação extrajudicial anterior ao vencimento – revelam, ainda que de forma preliminar, o
preenchimento das condições legais previstas no MCR para prorrogação compulsória da dívida rural.

A Súmula 298 do STJ consagra que o alongamento da dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que observados os requisitos normativos.

A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo reforça a urgência da medida judicial, especialmente para garantir a continuidade da atividade produtiva e o acesso ao crédito agrícola.

A decisão agravada deixou de considerar os impactos concretos da manutenção da exigibilidade das obrigações e das restrições creditícias para o produtor rural, impondo ônus desproporcional diante da plausibilidade dos direitos invocados.

A suspensão da exigibilidade, neste momento, não acarreta irreversibilidade e assegura a utilidade do processo principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O produtor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando demonstradas, ainda que em sede de cognição sumária, as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural.

2. A ausência de resposta fundamentada da instituição financeira ao requerimento de prorrogação, devidamente instruído, autoriza o deferimento judicial da medida liminar para suspender a exigibilidade da obrigação e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural (MCR), item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1024304-92.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2031179/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por

MARISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória (ID.
213616775
– Autos de Origem nº
1003539-37.2025.8.11.0021
), proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Água Boa/
MT, que deferiu
parcialmente a
tutela
de urgência cautelar antecedente apenas para determinar que a parte requerida juntasse aos autos os contratos indicados na inicial, indeferindo, naquele momento, a suspensão da exigibilidade das operações e as medidas voltadas a impedir restrições creditícias, sob os seguintes fundamentos:

“[...] não vislumbro de plano os requisitos necessários acerca do alongamento do débito, mormente por se tratar de documento produzido unilateralmente, o que se faz necessário o contraditório. [...] necessária a juntada do instrumento do crédito rural para aferir os contornos da relação jurídica, a finalidade do crédito e seu vencimento para, então após, reanalisar a medida postulada de suspensão da exigibilidade das operações. Ademais, a princípio, não vislumbro ilegalidade na cobrança do débito a ensejar nesse início a suspensão pretendida. [...] DEFIRO EM PARTE [...] para determinar que o réu junte aos autos os contratos indicados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. [...]” (ID. 213616775)

Em razões recursais (ID.
331357372
), o agravante sustenta as seguintes teses
:
(i)
houve equívoco na fundamentação da decisão, pois existiria robusta prova documental da natureza rural das operações e dos pressupostos para o alongamento/prorrogação;
(
ii
)
em tutela de urgência, basta cognição sumária (art. 300 do CPC), não se exigindo prova exauriente;
(
iii
)
o conjunto probatório apresentado (v.g., laudos técnicos, notícias e atos administrativos referidos) demonstraria frustração de safra/eventos climáticos e mercadológicos e capacidade de pagamento futura, enquadrando-se no item 2.6.4 do MCR e na Súmula 298 do
STJ;
(
iv
)
seria desnecessária, para o provimento liminar, a demonstração prévia de abusividade de encargos, por não se tratar do fundamento do pedido;
(v)
haveria perigo de dano, ante o risco de adoção de medidas de cobrança e restrições (negativação e registros em sistemas de crédito, conforme alegado).

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do
recurso para suspender a exigibilidade das
operações indicadas na origem (CCB. nº 051.206.621; C
CB
. nº 051.206.939; CCB. nº 051.207.111; CCB. nº 051.207.033; CCB. nº 051.206.984; CRP. nº 051.206.412), bem como impedir medidas restritivas vinculadas aos contratos enquanto pendente a análise do pedido de prorrogação.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
342835373
) nas quais
r
ebate as alegações do agravante, sustentando
a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e insuficiência de prova pré-constituída
, requerendo que seja desconhecido o recurso.

Em ID
335030391
, foi concedida a liminar suspendendo a exigibilidade de
cobrança das Cédulas de Crédito n. 051206412, 051206621, 051207111, 051206939, 051207033 e 051206984, bem como se abstenha de incluir o nome do Agravante em órgãos de proteção ao crédito, até a análise de mérito deste recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARISVALDO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória (ID.
213616775
– Autos de Origem nº
1003539-37.2025.8.11.0021
), proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Água Boa/
MT,
que deferiu
parcialmente a
tutela
de urgência cautelar antecedente apenas para determinar que a parte requerida juntasse aos autos os contratos indicados na inicial, indeferindo, naquele momento, a suspensão da exigibilidade das operações e as medidas voltadas a impedir restrições creditícias
.

O agravante pretende a reforma da decisão, a fim de que seja concedida tutela de urgência para suspender a exigibilidade das operações de crédito rural e impedir a adoção de medidas restritivas, sustentando estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Passo então análise das teses meritórias.

Pois bem.
Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo,
este relator
já reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da medida recursal de urgência, suspendendo os efeitos da decisão agravada (ID.
213616775
), com base em premissas objetivamente extraídas dos autos e que ora se reafirmam.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por MARISVALDO ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida (ID. 213616775 – autos de origem PJE Nº 1003539-37.2025.8.11.0021) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água boa/MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela tão somente para determinar a apresentação dos contratos indicados na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“MARISVALDO ALVES DE OLIVEIRA ajuizou a presente tutela provisória de urgência cautelar antecedente, para futura ação declaratória mandamental de prorrogação de dívida rural e revisão contratual em face do BANCO DO BRASIL S.A., qualificados nos autos.

Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é produtor rural; (
ii
) nos últimos anos realizou tratos de financiamento de atividades produtivas das operações -a) C.C.B. nº 051.206.621, com vencimento em 25/12/2025; b)C.C.B. nº 051.206.939, com vencimento em 28/09/2025, c) C.C.B. nº 051.207.111, com vencimento em 15/08/2026, d) C.C.B. nº 051.207.033, com vencimento em 15/08/2026, e) C.C.B. nº 051.206.984, com vencimento em 16/07/2026 e f) C.R.P. nº 051.206.412, com vencimento em 04/08/2025; (
iii
) vem sofrendo prejuízos produtivos e financeiros em suas atividades desde a safra 2024em virtude do demérito no preço da saca de grãos, aumento dos custos de produção e severa seca que atingiu a região, o que motivou a sua insolvência com os títulos; (
iv
) que requisitou no dia 28.07.2024 ao agente financeiro a prorrogação do título, na forma do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e Súmula 298/STJ, bem como requisitou cópia de todas as operações, sem que tivesse resposta; (v) descreve que foi elaborado pelo engenheiro agrônomo o laudo de capacidade de pagamento em que ficou constatada a necessidade de uma capacidade
de pagamento com margem de carência de aproximadamente 03 (três) anos e com prazo de pagamento de 11,5 (onze anos e cinco meses).

Ao final, requereu o deferimento da tutela para: a)suspender a exigibilidade dos títulos sujeitos à prorrogação; b)que a ré traga aos autos cópia dos contratos e fichas gráficas das operações; c)bem como que a ré não inscreva o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito para com relação às operações sub judice, nem a lance em prejuízo junto ao SCR/BACEN.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

De proêmio, registro que para o deferimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, prevista no artigo 305 do CPC, é necessária a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

"Art. 305:“A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303".

Além disto, aplica-se à tutela cautelar os requisitos previstos no artigo 303, do CPC, in
verbis
:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Não obstante, conforme dispõe o artigo 305, par. único do CPC, caso entenda que o pedido a que se refere a ação tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.

Infere-se dos autos que a parte objetiva a concessão de tutela cautelar antecipada para obter a suspensão da exigibilidade dos títulos sujeitos à prorrogação, bem como exibição dos instrumentos contratuais.

A respeito, malgrado a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça enunciar que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não
constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, há condições básicas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR) que devem ser comprovadas pelo mutuário para a concessão desse direito.

Logo, o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural.

Nos termos do capítulo das “Condições básicas – 2, Seção: Reembolso – 6” (item 2.6.4):

4- Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Ademais, o alongamento ou reprogramação do reembolso, deve ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013, senão vejamos:

“25 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, mediante solicitação do mutuário até a data fixada para o vencimento, observado que:

a) podem ser objeto do alongamento os financiamentos destinados a algodão, arroz, aveia, café, canola, cevada, milho, soja, sorgo, trigo e triticale;

b) o reembolso deve ser pactuado em até4(quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira até 60 (sessenta) dias após a data prevista para a colheita;

c)o produtor deve comprovar que o produto está armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento”.

Da análise dos autos, não vislumbro de plano os requisitos necessários acerca do alongamento do débito, mormente por se tratar de documento produzido unilateralmente, o que se faz necessário o contraditório.

Observo ainda, através da notificação encaminhada ao banco réu que o pedido de prorrogação fora feito de maneira genérica sem apontar o liame entre a relação negocial e fato previsto em lei, inclusive solicitou prorrogação de contratos dos quais não tinha acesso, o que revela prematura a presença dos requisitos legais.

Por outro lado, entendo necessária a juntada do instrumento do crédito rural para aferir os contornos da relação jurídica, a finalidade do crédito e seu vencimento para, então após, reanalisar a medida postulada de suspensão da exigibilidade das operações.

Ademais, a princípio, não vislumbro ilegalidade na cobrança do débito a ensejar nesse início a suspensão pretendida.

Portanto, por cautela, entendo necessária a apreciação do pedido para após a juntada dos contratos que embasam o pedido inicial.

Por outro lado, cumpre ao banco réu trazer os documentos exigidos na inicial, porquanto sem eles não é possível sequer iniciar o pleito principal.

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE para determinar que o réu junte aos autos os contratos indicados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por conseguinte, nos termos do artigo 306, do CPC, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, sob pena de revelia (nos termos do art. 307, caput, do CPC).

Efetivada a tutela cautelar, deverá a parte autora formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se a todos os requisitos da petição inicial (
arts
. 308/309, ambos do CPC), caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, sob pena de extinção e cessação dos efeitos da tutela concedida em caráter antecedente (art. 309, I, do CPC). [...]”

O Agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao indeferir parcialmente a tutela de urgência, uma vez que há robusta documentação nos autos demonstrando a natureza rural dos contratos
de crédito, bem como a ocorrência de frustração de safra e eventos climáticos e mercadológicos adversos, aptos a justificar o alongamento da dívida, nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

Aduz que foram apresentados laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo, matérias jornalísticas, decreto estadual e notificações extrajudiciais que comprovam tanto a dificuldade temporária de pagamento quanto a capacidade de adimplemento futuro, requisitos que autorizam a prorrogação da dívida rural, sendo desnecessária a demonstração de abusividade contratual neste momento processual.

Afirma que, mesmo sem acesso às fichas gráficas completas dos contratos, os documentos acostados evidenciam a destinação rural dos recursos, a finalidade de custeio agrícola e os prazos de vencimento, os quais corroboram o direito pleiteado. Ressalta ainda que o pedido administrativo de prorrogação foi formulado antes do vencimento da maioria das operações.

Assevera, por fim, que o indeferimento da suspensão da exigibilidade expõe o agravante à adoção de medidas de cobrança, inscrição em cadastros restritivos e comunicação ao BACEN/SCR, o que inviabilizaria a continuidade de sua atividade produtiva e comprometeria o resultado útil do processo.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformara decisão agravada, suspendendo a exigibilidade das operações de crédito discutidas e impedindo a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes enquanto pendente a análise do pedido de prorrogação da dívida.

Preparo recursal recolhido em ID. 331432352.

É o relatório. Decido.

O presente recurso é tempestivo, possui cabimento com base no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de
lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

A análise do pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento se dá sob o prisma da cognição sumária, própria desta fase processual, razão pela qual se trata de apreciação preliminar e perfunctória, voltada exclusivamente à verificação da presença dos requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sem exaurimento do mérito ou aprofundamento das questões de fato ou de direito debatidas.

O alongamento de dívida rural é um instrumento de política agrícola previsto no Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) e em normas complementares do Banco Central, criado para permitir que produtores rurais em dificuldades financeiras renegociem o vencimento de operações de crédito rural sem perder o acesso ao sistema bancário e sem serem executados.

Seu objetivo é assegurar a continuidade da atividade produtiva rural, especialmente em situações de perda de safra, frustração de receita ou eventos climáticos adversos que inviabilizem o cumprimento das obrigações financeiras no prazo originalmente pactuado. Ao invés de extinguir a dívida, o alongamento prorroga o vencimento, preservando a adimplência técnica e permitindo que o produtor reorganize o fluxo de caixa até a próxima colheita.

Para obter o alongamento, o produtor deve formular requerimento administrativo ao agente financeiro antes do vencimento da obrigação, munido com os documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos previstos no MCR, como laudo técnico de perdas, relatórios meteorológicos, notas fiscais de insumos e comprovantes de produtividade, demonstrando que fatores adversos reduziram sua capacidade de pagamento.

Debruçando-se sobre o caso concreto e à luz do entendimento que vem sendo uniformemente adotado por esta Colenda Câmara, verifica-se a necessidade de se preservar a atividade econômica do produtor rural quando demonstrados prejuízos decorrentes de adversidades climáticas e demonstrado preenchimento, ainda que de forma preliminar, dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR).

Vejamos a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITORURAL.TUTELADE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEDÍVIDASDECORRENTES DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EVENTOS CLIMÁTICOS E OSCILAÇÕES DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação de crédito rural, para suspender exigibilidade de dívidas de correntes de Cédulas de Crédito Bancário e determinar a abstenção de medidas de cobrança e negativação do nome da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência voltada à
suspensão de exigibilidade de dívida rural, mediante alegações de força maior e demonstração de tentativa administrativa de renegociação.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. A parte autora apresentou documentação suficiente, como laudo técnico de perdas e solicitação administrativa de prorrogação da dívida, demonstrando cumprimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural(MCR).

5. O direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, constitui prerrogativa legal do devedor, desde que atendidas as exigências técnicas.

6. A recusa da cooperativa em renegociar a dívida, sem justificativa técnica consistente, não se sustenta diante da demonstração de fatores externos imprevisíveis que comprometeram a capacidade de adimplemento da autora.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de deferimento de medida liminar nesses moldes, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O produtor rural tem direito à prorrogação das dívidas originadas de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovadas as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural(MCR).

2. A negativa de renegociação pela instituição financeira, sem análise técnica fundamentada, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações e impedir medidas de cobrança e negativação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ,
AgInt
no
AREsp
2031179/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.02.2023; TJ-MT, AI 1008973-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024.

(N.U 1032777-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE05/11/2025) -Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITORURAL.ALONGAMENTOCOMPULSÓRIO DADÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação compulsória de crédito rural, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, a abstenção de negativação do nome do autor e a juntada dos contratos aos autos pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que suspende a exigibilidade de contratos de crédito rural; (
ii
) estabelecer se a ausência de resposta ao requerimento administrativo de prorrogação autoriza o deferimento judicial do alongamento compulsório da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo legítima quando demonstrada, por meio de prova documental idônea, a frustração da atividade produtiva por fatores alheios à vontade do devedor.

4. O mutuário apresentou laudo técnico de perdas, laudo de capacidade de pagamento futura e comprovante de notificação extrajudicial à instituição financeira, em conformidade com o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural(MCR), o que satisfaz os requisitos legais para o pleito.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que o alongamento da dívida rural, quando preenchidos os pressupostos legais, configura direito subjetivo do devedor e não mera faculdade da instituição financeira.

6. A omissão da instituição financeira quanto ao pedido de prorrogação autoriza o deferimento judicial da medida, notadamente diante da
urgência e da necessidade de preservação da atividade econômica do produtor rural.

7. A decisão agravada observa os princípios da função social do contrato e da continuidade da atividade econômica essencial, sendo medida temporária e reversível, que não acarreta prejuízo irreparável à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:1. O produtor rural tem direito subjetivo à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando comprovados fatores imprevisíveis que afetem a atividade produtiva. 2. A ausência de resposta da instituição financeira ao requerimento administrativo de prorrogação, devidamente instruído com laudo técnico e prova de viabilidade econômica, autoriza o deferimento judicial da medida. 3. A tutela de urgência que suspende a exigibilidade da obrigação e impede a negativação é cabível para proteger a atividade rural enquanto se aguarda a decisão final da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965,
arts
. 2º e 3º; Decreto-Lei nº 167/1967;
Manual
de Crédito Rural(MCR), item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1024304-92.2025.8.11.0000, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2025; TJMT, AI nº 1028529-58.2025.8.11.0000, rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09.10.2025; TJMT, AI nº 1020431-84.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025.

(N.U 1032895-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE05/11/2025) -Grifei

No caso em exame, os laudos e pareceres técnicos apresentados em primeiro grau, embora unilaterais, foram elaborados por profissionais habilitados, e refletem, neste momento de cognição sumária, o preenchimento mínimo dos requisitos exigidos pelo MCR para fins de prorrogação de operações de crédito rural.

O Agravante, portanto, apresentou documentação hábil, incluindo laudo técnico de perdas, comprovação de destinação dos recursos à atividade
rural e demonstração de tentativa de renegociação extrajudicial tempestiva, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito neste momento preliminar da ação, não dispensando eventual necessidade de nova produção de prova durante a instrução processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 298, consolidou o entendimento de que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Com isso, restam demonstrados para fins de deferimento de efeito suspensivo a probabilidade do direito e o periculum in mora, contudo, ressalto que a presente análise não vincula a análise de mérito do presente recurso que há de considerar os aspectos processuais futuros.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto, defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante, para suspender a exigibilidade de cobrança das Cédulas de Crédito n. 051206412, 051206621, 051207111, 051206939, 051207033 e 051206984, bem como se abstenha de incluir o nome do Agravante em órgãos de proteção ao crédito, até a análise de mérito deste recurso.

Intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
”

A decisão liminar proferida neste recurso, cuja fundamentaçã
o
reconheceu que, em sede de cognição sumária, restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Com efeito, a probabilidade do direito decorre do conjunto documental apresentado pelo agravante, o qual, embora não exauriente, é suficiente para o juízo provisório próprio da tutela de urgência, indicando, em tese, tratar-se de operações de crédito rural contratadas para o exercício de atividade agropecuária, bem como a alegada ocorrência de fatores extraordinários que teriam impactado a capacidade momentânea de adimplemento.

Ressalte-se que, conforme já assentado, a análise da tutela provisória não exige prova plena, mas apenas elementos que evidenciem a plausibilidade jurídica da pretensão, nos termos do art. 300 do CPC.

A exigência de produção probatória mais aprofundada deve ser reservada ao momento oportuno, após a instauração do contraditório, sob pena de esvaziar a própria finalidade da tutela de urgência.

No que concerne ao perigo de dano, este igualmente se mostra presente, uma vez que a manutenção da exigibilidade imediata das operações de crédito pode ensejar medidas de cobrança, restrições creditícias e agravamento da situação econômico-financeira do produtor rural, com potencial prejuízo irreversível ou de difícil reparação, sobretudo no contexto da atividade agrícola, que depende de regular acesso ao crédito para a continuidade da produção.

Ad
emais, a medida deferida liminarmente não importa em irreversibilidade, pois se limita à suspensão temporária da exigibilidade das obrigações, preservando-se o resultado útil do processo principal, sem impedir que, ao final, seja reconhecida a validade da cobrança, caso assim se conclua após a instrução.

Dessa forma, à luz dos fundamentos expendidos na decisão liminar, entendo que merece reforma a decisão agravada, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar
dano
iminente ao agravante, até ulterior deliberação pelo Juízo de origem, após o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a decisão agravada e
manter
a
suspenção d
a exigibilidade de cobrança das Cédulas de Crédito n. 051206412, 051206621, 051207111, 051206939, 051207033 e 051206984, bem como se abstenha de incluir o nome do Agravante em órgãos de proteção ao crédito, até a análise de mérito deste recurso
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026